Tribunal: TJES
Processo: 5001200-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-90.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO DE SOUZA TOSTA

APELADO: ALEVIR LUIZ PEREIRA TOSTA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. DATA DO ESBULHO. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A teor do disposto no artigo 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse caso seja turbado, restituído no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2. No mesmo sentido, dispõe o artigo 560, do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3.
Nos termos do artigo 561, do CPC,
in
cumbe ao autor provar:
(i)
a sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho;
e (iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

4. Comprovada a posse pretérita do autor, bem como o esbulho praticado pelos requeridos e a data de sua ocorrência, impõe-se a procedência do pedido de reintegração de posse.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001200-90.2021.8.08.0011

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ALEVIR LUIZ PEREIRA TOSTA

RECORRIDO : SAULO DE SOUZA TOSTA

MAGISTRADO :
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por ALEVIR LUIZ PEREIRA TOSTA, pretendendo a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reintegrar o
A
utor,
ora Recorrido,
na posse do imóvel em questão.

Assim, a controvérsia diz respeito à posse da "
pequena casa, que fica nos fundos do imóvel onde o réu Alevir reside"
.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse caso seja turbado, restituído no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 560, do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Nos termos do artigo 561, do CPC,
in
cumbe ao autor provar:
(i)
a sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho;
e (iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

N
o caso, o Saulo de Souza Tosta,
ora Recorrido,
ajuizou a presente ação de reintegração de posse em face de Alevir Luiz Pereira Tosta e Erivelton de Souza Tosta,
sendo o Primeiro Requerido, ora Recorrente
.

Alegou
, em síntese, que
, em 2011, vendeu para seu pai, Alevir Luiz Pereira Tosta, um imóvel no subsolo do prédio de que é dono e possuidor, reservando os direitos sobre a laje e o local de passagem. Este fato restou incontroverso nos autos.

O Autor/Recorrido residia em uma pequena casa situada nos fundos d
esse
prédio que teve
o subsolo vendido
ao Requerido, ora Recorrente, e que é o objeto da presente demanda.

Segundo o Autor, após a venda em referência, acolheu seu irmão Erivelton em sua casa (casinha),
pois o mesmo
não tinha onde morar, mas que,
após

reiterados
desentendimentos entre os irmãos, em 18.04.2021, durante uma briga envolvendo as partes,
os Requeridos
(irmão e pai do Autor) o agrediram e tomaram posse d
a
casa em que residia, esbulhando
a
posse do mesmo, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Muito bem.

Examinando os autos, verifico que restou comprovado exercício da posse pretérita pelo A
utor/Recorrido em relação ao pequeno imóvel
situado nos fundos do imóvel cujo subsolo foi vendido ao Recorrente.

Duas testemunhas ouvidas pelo juízo
a quo
afirmaram que o Autor
residia há anos no imóvel em questão, até ter sua posse esbulhada, acrescentando, ainda, que o imóvel permanece fechado desde a data em que o Autor deixou o local.

Nesse sentido, o depoimento de Rosangela Alves Dutra:

"[...] Saulo morava, nos últimos anos, numa pequena casa que fica nos fundos da casa em que seu pai reside; que Saulo morava na referida casa sozinho, já que ficou divorciado; que Saulo chegou a morar com esposa na mencionada casa; que essa residência tem um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma varandinha; que às vezes Erivelton ficava na casa, junto com o autor (já divorciado); que Saulo está construindo uma casa em cima da casa maior, em que Alevir mora; que a casa pequena está no terreno do Saulo; que não sabe quem construiu a referia casa pequena; que após uma confusão, o autor saiu da casa pequena e foi morar na casa de uma tia; que a casa pequena está fechada; que nunca viu qualquer documento que atestasse que a casa pequena pertence ao autor; que não sabe se Alevir construiu a casa pequena nos fundos; que sabe que a casa pequena é de Saulo; que era amiga da ex-esposa do Saulo; que desde que Saulo ficou solteiro, não frequenta mais a casa pequena; que Samuel, irmão de Saulo, morou pouco tempo na cara pequena; que quando Samuel foi morar na casa pequena, esta já está pronta; que conhece Saulo há 23 anos; que não sabe de quem Saulo teria adquirido o imóvel objeto dos autos."

No mesmo sentido, o depoimento de Maria Luisa Fim Quinelato:

"que Saulo morava, nos últimos anos, numa casa pequena que fica nos fundos da casa em que seu pai reside; que Saulo morava na referida case sozinho, já que ficou divorciado; que um irmão de Saulo morou com ele na casa pequena; que não sabe se Saulo chegou a morar com a esposa na mencionada casa; que Saulo está construindo uma casa em cima da casa maior; que Saulo comprou todo o terreno, inclusive onde fica a casa onde seu pai mora; que a casa pequena está no terreno do Saulo; que não sabe quem construiu a referia casa pequena; que a casa pequena está fechada; que já viu documento que atestasse que o terreno pertence ao autor; que não sabe se Alevir construiu a casa pequena nos fundos; que a última pessoa que morou na casa pequena foi o Saulo; que viu o documento do terreno há muito tempo."

Ao ser ouvida na qualidade de informante, a mãe do Autor e do Segundo Requerido, Sra. Elizabeth de Souza Madeira,
afirmou
que o Autor comprou a totalidade do imóvel,
deu parte de baixo do imóvel da frente do terreno ao genitor do mesmo, ora Recorrente, permanecendo com
imóvel foi comprado, em sua totalidade, pelo autor, sendo que este, após ter dado a casa do primeiro pavimento para seu pai, ora requerido, permaneceu
com o
segundo pavimento do imóvel da frente e com a "casinha" dos fundos do terreno.

A prova oral produzida é corroborada pelos documentos
constantes dos
autos, em especial, pelo recibo de compra e venda do subsolo do prédio da frente do terreno, e pelos boletins de ocorrência,
restando comprovado que o Autor era possuidor da casinha objeto da demanda e que o
esbulho em questão ocorreu em 18.04.2021.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)